Tribunal: TJDFT
Processo: 0705946-32.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO DE MOTOCICLETA. EMPREGO DE CHAVE FALSA E CONCURSO DE AGENTES. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva pela suposta prática de furto qualificado de motocicleta, cometido mediante emprego de chave falsa e em concurso de agentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente a demonstração concreta do periculum libertatis e a insuficiência das medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e os indícios de autoria encontram-se evidenciados pela apreensão do veículo e da chave falsa, bem como pelas declarações prestadas em sede policial, o que satisfaz o fumus comissi delicti.
4. A decisão que manteve a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos, especialmente o risco de reiteração delitiva, atestado pela existência de antecedentes por atos infracionais análogos e por condenações definitivas por crimes patrimoniais, além de processos em curso.
5. A prática de novo delito enquanto o acusado cumpria pena em regime aberto demonstra refratariedade às medidas anteriormente impostas, revelando contemporaneidade do risco e necessidade de cautela para a garantia da ordem pública.
6. As condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais da prisão preventiva.
7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante da gravidade concreta evidenciada pela habitualidade delitiva, conforme precedentes dos tribunais superiores.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, II, e 319; CP, art. 155, §4o, III e IV.
Jurisprudência citada: STJ, AgRg no HC 1.039.815/SP; AgRg no HC 937.719/PR; AgRg no RHC 214.092/DF; HC 929.655/RJ; AgRg no HC 933.719/SP.